Tribunal: TJPA
Processo: 0017451-05.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017451-05.2013.8.14.0006

APELANTE: DANIELLE DE LIMA BARBOSA, ANTONIO REIS RIBEIRO DA SILVA, LEANDRO JOSE DA SILVA, FERNANDA AGUIAR ALMEIDA, HYVENS MATHEUS SILVA DOS SANTOS, DAVID NEVES DOS SANTOS, ELIENE DO SOCORRO MEIRELES VANZELER, DARLESON DA SILVA FERREIRA, EDIVALDO DA SILVEIRA COSTA, WELLEN DA SILVA FONSECA, ELISANE DIAS NERES, DANIELLE LUCIA PANTOJA VIEIRA, MARIA GEILDE DE NAZARE BORGES, RAFAELA LISBOA BRAGA, ARLETE PEREIRA DA SILVA, FABRICIO MARTINS BALDUINO, GRACIELLE RIOS DE ANDRADE, ARAO DE OLIVEIRA COSTA, MARCELO LEAO DA SILVA, TIAGO ALVES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: ANTONIO ROBERTO VICENTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PROGRAMA HABITACIONAL. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DIRETA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Danielle de Lima Barbosa e outros contra sentença que julgou procedente o pedido do Município de Ananindeua, confirmando tutela antecipada para assegurar a posse sobre imóvel destinado ao projeto habitacional localizado na Estrada do Icuí-Guajará.

2.
Alegação dos apelantes de que, em virtude do financiamento federal do projeto, seria necessária a participação da União, deslocando a competência para a Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recebimento de recursos federais pelo Município de Ananindeua impõe o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O imóvel em questão foi desapropriado por utilidade pública para construção de unidades habitacionais pelo Município de Ananindeua, sendo a ação de interdito proibitório proposta para proteger a posse municipal.

5.
No caso concreto, o pleito possessório não incursionou sobre nenhuma questão relativa à execução do contrato de financiamento, outrora firmado entre o apelado e a Caixa Econômica Federal. Pelo contrário, a proteção possessória requerida procurou assegurar a conclusão do empreendimento social destinado para área em questão.

6. Não houve migração do empreendimento habitacional municipal para o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), conforme esclarecido pela Secretaria Nacional de Habitação, afastando a necessidade de participação da União no processo.

6. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109 da CF/1988, não é aplicável, pois a controvérsia não envolve diretamente execução ou descumprimento do contrato de financiamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido. Competência da Justiça Estadual mantida.

Tese de julgamento
: "Compete à Justiça Estadual controvérsia envolvendo posse de imóvel público municipal quando inexistente a participação direta da União."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores, para manter a sentença nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017451-05.2013.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTES: DANIELLE DE LIMA BARBOSA e OUTROS e OUTRAS

ADVOGADO: PEDRO PAULO CAVALEIRO DOS SANTOS (OAB/PA 8.414)

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR MUNICIPAL: ANTÔNIO ROBERTO VICENTE DA SILVA (OAB/PA 13.081)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

A senhora Danielle de Lima Barbosa e outros interpôs recurso de apelação contra sentença que confirmando a tutela antecipada, concedida liminarmente nos autos da Ação de Interdito Proibitório, julgou procedente o pedido deduzido pelo Município de Ananindeua, para mantê-lo na posse da área situada na Estrada do Icuí-Guajará, antiga Estada Santa Maria, Bairro do Coqueiro, consoante certidão do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Notas – Faria Neto, à ficha nº 1, matrícula 14273, devendo os requeridos se absterem de praticar atos atentatórios ao livre exercício do direito de posse do autor, sob pena de incorreram na prática dos crimes de desobediência e de esbulho possessório, além de outras cominações legais.

Em síntese, reconhecem que as unidades habitacionais objeto da lide pertencem ao Município de Ananindeua, todavia, segundo contrato celebrado este e a Caixa Econômica Federal, sendo o programa habitacional financiado por recursos federais (Programa Minha Casa Minha Vida) há necessidade da União participar da demanda, razão pela qual a competência seria da Justiça Federal.

Finalizam requerendo a reforma da sentença para ordenar a remessa do processo à Justiça Federal.

O Município de Ananindeua apresentou contrarrazões alegando que os apelantes não comprovaram o direito de permanecerem nas unidades habitacionais que estão sendo construídas no imóvel em questão – Projeto Sanear Ananindeua, razão pela qual

a sentença deverá ser mantida com o desprovido o recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, importa consignar que o imóvel objeto da lide, situado na Estrada do Icuí Guajará, antiga Estrada Santa Maria, Bairro do Coqueiro, medindo 105,00m (cento e cinco metros) de largura na frente; 75,00m (setenta e cinco metros) de extensão pela lateral direita; 110,00m (cento e dez metros) pela linha de travessão dos fundos, perfazendo uma área de 3.890,00 m2, cadastrado no IPTU/PMA sob a inscrição imobiliária nº 114850/8,
tornou-se necessário ao Município de Ananindeua e, por esse motivo foi desapropriado por utilidade pública
, nos termos do Decreto nº 6.821/07, publicado no Diário Oficial do Município, Edição nº 693 a 696, do período de 02 a 30 de abril de 2007, conforme pode ser extraído da Escritura Pública de Desapropriação emitida pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Notas – Faria Neto, Livro L.2, Ficha nº 1, R-2, Matrícula 14273 (ID 4113687 – Págs. 31 a 33).

Nesse local o apelado iniciou a construção de 542 (quinhentos e quarenta e duas) moradias do Conjunto Habitacional do Icuí Guajará, obra financiada com recursos federais do FGTS, repassados pelo Agente Operador à Caixa Econômica Federal, esta última

assumindo a condição de Agente Financeiro consoante o respectivo contrato de financiamento (ID 4113687 – Pág. 16)

A insurgência recursal consiste especificamente na necessidade deslocamento do processo para Justiça Federal considerando que a obra

recebeu recursos financeiros da União.

A competência de Justiça Federal está definida no art. 109 da CR, envolvendo demandas nas quais a União, entidades autárquicas ou empresas públicas federais figurem como interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.

O Município de Ananindeua ajuizou ação de interdito proibitório pretendendo proteger sua posse sobre o referido imóvel, turbada e esbulhada pelos apelantes (fato incontroverso) conforme mencionado no Boletim de Ocorrência, Policial nº 00039/2013.000206-6, registrado em 15/10/2013 (ID 4113688 – Pág. 19).

No caso concreto, o pleito possessório não incursionou sobre nenhuma questão relativa à execução do contrato de financiamento, outrora firmado entre o apelado e a Caixa Econômica Federal. Pelo contrário, a proteção possessória requerida procurou assegurar a conclusão do empreendimento social destinado para área em questão.

Além disso, o empreendimento social construído na área do litígio, diversamente do que sustentaram os apelantes, não integrava programa federal de habitação Minha Casa, Minha Vida – PMCMV como bem demonstrado pelo Ofício nº 003319/2013, subscrito pela Secretária Nacional de Habitação (ID 4113688 – Pág. 14), senão vejamos:

(...) acusamos o recebimento do ofício n° 184/2013 - PAC/SESAN/PMA dessa municipalidade e informamos que
não será possível
a migração das unidades habitacionais já iniciadas das operações Pró-Moradia n° 0229.060-68 (Bairros Nova Esperança e 28 de agosto)
e n° 0229.022-94 (Bairro Icuí-Guajará)
, cujas obras encontram-se em estágio avançado de execução
e não atendem às especificações mínimas

do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV
, operado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR.

Dessa forma, não havendo migração das unidades habitacionais construídas sob a área invadida para dentro do programa habitacional operado pelo Governo Federal exsurge claro o aspecto possessório da lide, não havendo incursão sobre questões diretamente relacionadas à execução ou descumprimento do contrato de financiamento anteriormente entabulado entre o município apelado e a empresa pública federal (agente financeiro), razão pela qual se mostrou desnecessário o deslocamento da competência à Justiça Federal como bem assinalado pela acertada sentença.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2024